Tribunal: TJMT
Processo: 1000174-49.2024.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000174-49.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Citação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JUREMA SGARABOTTO SINHORI - CPF: 947.249.899-04 (APELANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

JUREMA SGARABOTTO SINHORI
.

APELADO(S):

BANCO SAFRA S.A
.

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO.
REFINANCIAMENTO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍ
FICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTENTICIDADE.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS.
DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES.
PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato de refinanciamento bancário, repetição de indébito e indenização por danos morais, sob o fundamento de inexistência de vício de consentimento e ausência de falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Se a instituição financeira demonstrou a regularidade do contrato de refinanciamento impugnado pela parte consumidora.

3.
Se há falha na prestação do serviço bancário que justifique indenização por danos morais.

4.
Se é cabível a repetição do indébito na forma dobrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A instituição financeira não comprovou a autenticidade da assinatura no contrato impugnado, descumprindo o ônus da prova
estabelecido no artigo 429, II, do Código de Processo Civil.

6.
Diante da ausência de comprovação da regularidade contratual, resta caracterizado o vício de consentimento, ensejando a nulidade do contrato de refinanciamento.

7.
A falha na prestação do serviço bancário, ao gerar descontos indevidos na conta do consumidor, configura dano moral indenizável, fixado no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

8.
A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, pois não há comprovação da má-fé da instituição financeira, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “A ausência de comprovação da autenticidade da assinatura em contrato de refinanciamento caracteriza vício de consentimento e nulidade contratual, gerando responsabilidade civil objetiva da instituição financeira por falha na prestação do serviço e ensejando indenização por danos morais, com restituição dos valores descontados indevidamente na forma simples.”

Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, caput e § 3º; Código de Processo Civil, art. 429, II.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, N.U 1011894-15.2021.8.11.0041, Rel. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 09/04/2024.

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1316734/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 16/05/2017.

TJ-MT, N.U 1001576-61.2021.8.11.0044, Rel. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 28/03/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que julgou improcedente o pleito inicial. A demanda visava à declaração de nulidade do contrato de refinanciamento, à condenação da instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados, bem como à condenação do banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais, em razão dos descontos indevidos decorrentes de um contrato de refinanciamento de dívida bancária fraudulento.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da nulidade do contrato refinanciamento - Vício de consentimento.

2. Violação aos deveres de informação e transparência nas práticas negociais pelo apelado.

3. Da abusividade na conduta de refinanciamento não solicitado.

4. Da ocorrência dos danos morais.

5. Do valor indenizatório a título de danos morais.

6. Restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID.
271007389
), rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
JUREMA SGARABOTTO SINHORI.

APELADO(S):
BANCO SAFRA S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se
t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que julgou improcedente o pleito inicial. A demanda visava à declaração de nulidade do contrato de refinanciamento, à condenação da instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados, bem como à condenação do banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais, em razão dos descontos indevidos decorrentes de um contrato de refinanciamento de dívida bancária fraudulento.

1.
Da nulidade do contrato refinanciamento - Vício de consentimento.

A parte apelante sustenta que não celebrou o contrato de refinanciamento identificado sob o ID 271007369, alegando inexistência de interesse na prorrogação do prazo de pagamento, ainda que com a redução do valor da parcela.

Pois bem.

Contudo, ao compulsar os autos, verifica-se que a instituição financeira deixou transcorrer a oportunidade de comprovar a idoneidade do contrato impugnado, especialmente diante da impugnação específica promovida pelo consumidor.

É cediço que, em caso de impugnação da assinatura pelo consumidor, compete à parte que produziu o documento comprovar a regularidade do contrato em questão.

No caso em exame
,
a instituição financeira apelada
não se desincumbiu a parte apelante, a teor do inciso II do art. 429 do Código de Processo Civil, de comprovar quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
in
verbis
:

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

[...]

II -
se
tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE PLANOS TELEFÔNICOS – ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 429, II DO CPC – RÉ QUE MANIFESTA DESINTERESSE NA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I – O ônus da prova da autenticidade da assinatura incumbe à parte que produziu o documento, por força do art. 429, II do CPC. II
– Se a parte ré, que produziu documento dotado de assinatura cuja autenticidade é impugnada pela contraparte, manifesta desinteresse na realização de perícia grafotécnica, é de ser mantida a sentença que declara a inexistência dos débitos questionados nos autos.

(TJ-MT 00416298620168110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 29/09/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2021) (grifo nosso).

No julgamento do Recurso Especial nº 1.846.649/MA (Tema 1061), o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, em caso de dúvida do cliente sobre a autenticidade da assinatura no contrato, cabe à instituição financeira o ônus de provar a veracidade da assinatura por meio de perícia grafotécnica ou por outros meios de prova legalmente admitidos e moralmente legítimos.
Esta foi a tese fixada na ocasião
:

Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela
instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6º, 369 e 429, II).

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha,
entendo que, no caso em análise, deve ser acolhido o recurso da consumidora para a reforma da sentença, uma vez que restou comprovado nos autos o vício de consentimento no contrato celebrado.

2. Da ocorrência dos danos morais.

Assim, no que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do indevido desconto
em conta bancária do consumidor
perpetrado pela instituição financeira
apelada
,
referente a refinanciamento de empréstimo
não contratado pela
apelante
, fatos que
,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela
responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por isso, diante da falha na prestação dos serviços,
penso que inegavelmente, trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral à parte recorrente, indenizáveis, portanto

Portanto. A meu ver, tal tese jurídica deve ser
acolhida
, na medida em que os descontos indevidos, decorrente de
crédito bancário não contratado
é capaz de ensejar abalo moral que transpõe o mero aborrecimento cotidiano,
motivo pelo qual, não há que se falar em inocorrência do dano moral indenizável.

Nesse sentido se manifesta o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT):

APELANTE(S)/APELADO(S): ROSIMEIRE FERREIRA DE MORAIS.

APELANTE(S)/APELADO(S): BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DOCUMENTOS IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REDUÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. REJEIÇÃO. CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. DESPROVIDOS.

CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais em ação declaratória, determinando que o requerente restitua em dobro os valores descontados indevidamente, bem como, condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em razão dos descontos indevidos a título de empréstimo não contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em saber se houve contratação válida do empréstimo consignado, configurando conduta ilícita por parte do banco apelado, e se há direito à indenização por danos morais e materiais, bem como à repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2. A instituição financeira apelante alega a regularidade da contratação dos empréstimos, sustentando a inexistência de conduta ilícita e de dano moral indenizável.

2. O consumidor apelante contesta a compensação dos valores depositados em sua conta bancária, alegando a ausência de comprovação do depósito.

3. O conjunto fático-probatório demonstra que a instituição financeira não comprovou a autenticidade dos documentos e áudio apresentados, falhando em seu ônus probatório.

4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, respondendo pelos danos causados por falha na prestação de serviços.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
“A contratação de empréstimo consignado não comprovada pela instituição financeira configura falha na prestação de serviço, gerando o dever de indenizar por danos morais e
materiais, com restituição simples dos valores descontados indevidamente.”

Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3º; Código de Processo Civil, art. 429, II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U 1011894-15.2021.8.11.0041, Rel. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 09/04/2024; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1316734/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 16/05/2017;

TJ-MT – N.U 1001576-61.2021.8.11.0044, Rel. Nilza Maria Possas De Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 28/03/2023, pub. 05/04/2023.

(N.U 1032492-53.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025,
Publicado
no DJE 14/03/2025)
(grifo nosso).

Devendo ser rejeitado a tese da parte apelante, eis que, comprovado a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, ante a falha na prestação do serviço.

3. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, entendo ser razoável a estipulação da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrente, atendendo-se assim, ao binômio jurídico da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, sem descurar das condições pessoais e financeiras das partes litigantes

4. Da restituição em dobro
dos valores descontados indevidamente
.

No que tange a tese recursal de devolução em dobro, entendo que deve ser parcialmente acolhido, isto porque, não há comprovação da má-fé praticada pela instituição financeira, logo, não há como admitir a aplicação do instituto previsto no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido se manifesta o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA.
1. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na modalidade simples.
3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1316734 RS 2012/0063084-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/05/2017). (grifo nosso)

Desse modo, diante do desacerto administrativo do banco apelado, deve ser restituído os valores descontados indevidamente do consumidor, contudo, na forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para o fim
declarar a nulidade do contrato de refinanciamento

sub judice
,
condenar a parte apelada ao pagamento de indenização
a título de danos morais para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como,
determinar a devolução dos valores descontados indevidamente
, devendo ocorrer na forma simples,
cujo
deve ser aferido em sede de liquidação de sentença
.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais diante do mínimo êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025